Tribunal: TCU
Processo: 008.066/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2019, realizada no Lote 7 das obras de duplicação da BR-116/RS, trecho entre Porto Alegre/RS e Pelotas/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizado nas obras de adequação de capacidade e duplicação da BR-116/RS, no Estado do Rio Grande do Sul, entre os municípios de Porto Alegre e Pelotas, Lote 7, objeto do Contrato TT-463/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as manifestações apresentadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e pela empresa Sultepa Construções e Comércio Ltda., em recuperação judicial; 9.2. determinar a juntada de cópias do relatório de auditoria (peça 23), bem como desta deliberação, ao TC Processo 003.063/2012-7 (conexo); 9.3. dar ciência desta deliberação ao Dnit e à Sultepa Construções e Comércio Ltda.; e 9.4. arquivar estes autos.